Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-39.2018.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002830-39.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Coletividade (VÍTIMA), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ASSISTENTE), ALTAIR DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 486.978.188-34 (ASSISTENTE), ALTAIR DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 486.978.188-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), DANILO ARRUDA DE OLVIVEIRA - CPF: 038.441.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003 E ART. 311,
CAPUT
, C/C ART. 71 (POR QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO –
1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR NA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE ANTECEDEU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CUJO ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DE CRIME DIVERSO EMBASOU EM CERTA MEDIDA A ORDEM JUDICIAL – 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI N.o 10.826/2003 – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – PORTARIA N.o 1.222/19 E DECRETO N.o 9.847/19 QUE TORNAM O CALIBRE .357 DE USO PERMITIDO – DELITO QUE AINDA É CONSIDERADO CRIME – APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
E PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
DESTINADA À DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16 DA LEI N.o 10.826/2003 PARA AQUELE DO ART. 12 DA MESMA LEI – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– 4. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO ANTERIORMENTE ABSORVIDOS PELO CRIME DO ART. 311 DO CP –
PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Não constatados os alardeados abuso de autoridade e violação domiciliar na diligência policial na qual houve encontro fortuito de prova da ocorrência de outro delito, o qual embasou
a ordem de busca e apreensão cujo cumprimento resultou na arrecadação das armas de fogo e munições, bem como dos veículos com sinais identificadores adulterados e registros de furto/roubo que ensejaram o oferecimento de denúncia em face do réu, cumpre ser rejeitada a alegação de ilicitude por derivação das provas angariadas.

2.
A
s condutas de possuir, manter sob sua guarda e fornecer armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, ainda que apreendidas em um mesmo contexto fático, não configuram crime único porque se amoldam a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

2.1.

Com a entrada em vigor do Decreto n.o 9.847/19, foi possível a ampliação do rol de armas de uso permitido, sendo que a partir da Portaria n.o 1.222/2019 do Comando do Exército, o revólver calibre .357 passou a ser de uso permitido. Assim, considerando a
novatio legis in mellius
, impõe-se a desclassificação de ofício da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no artigo 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, e não a absolvição, tal qual almejado pelo réu.

3. Não se podendo concluir com certeza do acervo probatório, que o réu foi o responsável pela adulteração dos sinais identificadores dos veículos apreendidos na fazenda por si gerenciada, impõe-se a absolvição em relação aos delitos do art. 311,
caput
, do Código Penal.

4. Se o
s elementos probatórios produzidos em juízo e as peculiaridades do caso concreto atestam que o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime o caminhão prancha e a motocicleta Honda NXR Bros apreendidos na fazenda de propriedade da sua família, na qual labora há mais de vinte anos e da qual é o administrador, deve ser condenado pela prática do delito de receptação.

Recursos de apelação criminal conhecidos e parcialmente providos, com providência de ofício.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELANTE(S):

CLÉBER SOUSA TONIAZZO

APELADO(S):

CLÉBER SOUSA TONIAZZO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n.o 0002830-39.2018.8.11.0029, em que o réu foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
e
art. 311,
caput
, c/c art. 71 (por quatro vezes), ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena total de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, cada qual arbitrado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146220680, o réu
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
suscita a
preliminar
de
ilicitude por derivação da prova obtida por meio da busca e apreensão
domiciliar, ao argumento de que houve abuso de autoridade e invasão de domicílio previamente ao cumprimento da cautelar e, por isso, a representação pela medida seria nula e assim também a decisão judicial que a decretou, porquanto os investigadores de Polícia extrapolaram os limites da diligência que visava apurar a prática de suposto crime de receptação após a apreensão na fazenda administrada pelo acusado de um tanque de óleo diesel roubado, na medida em que recolheram vestígios que não tinham relação com os fatos, sem a anuência do proprietário ou dos moradores do imóvel rural, os quais posteriormente embasaram o relatório que ensejou a busca e apreensão.

Acaso superada a preliminar, pretende a
absolvição
do crime do
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, ao argumento de que a portaria n.o 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro alterou a classificação do revólver calibre .357 e da munição calibre .45 para armamentos de uso permitido.

Finalmente, pugna pela
absolvição
dos quatro crimes do art. 311,
caput
, do Código Penal cometidos em continuidade delitiva
, seja sob a perspectiva da
falta de prova da materialidade
, ante a inexistência de perícia para constatação das remarcações no caminhão prancha e na motocicleta Yamaha XTZ; seja por força da ocorrência de
erro de tipo
, haja vista a ignorância do réu quanto ao equívoco na confecção de uma das letras da placa da carreta de sua propriedade; seja por
atipicidade do fato
, visto que a motocicleta Honda NXR 150 Bros fora adquirida em leilão para retirada de peças e era usada exclusivamente dentro da fazenda, para serviços internos, portanto, nunca rodou em via pública, tornando atípico o tráfego mediante placa “
que não lhe remete as características próprias
”; ou por
ausência de prova da autoria
, na medida em que concorreu para nenhuma das adulterações.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 146220683, postula o
MINISTÉRIO PÚBLICO
o
afastamento da consunção
aplicada tanto entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador
de veículo automotor,
quanto entre os crimes dos artigos 12, 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003
, sob o fundamento de que comprovadas a autonomia dos desígnios do réu, a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais e a pluralidade de condutas típicas distintas que não constituem meros instrumentos para consecução dos delitos mais graves.

Em contrarrazões juntadas sob o ID 146220687 e ID 146220688, a Defesa e o Ministério Público, respectivamente, rechaçam as pretensões adversas e requerem o desprovimento do apelo da parte contrária.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 154177190, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade e o

desprovimento

de ambos os recursos
, mas com providência de ofício destinada à desclassificação do crime do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 para aquele do art. 12 da mesma Lei, haja vista a ocorrência de
novatio legis in mellius.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR

DE ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades,
CONHEÇO

tanto

do apelo manejado pela Defesa quanto daquele protocolado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, no dia 18/07/2018, o apelante
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
“
(i) ocultou arma de fogo de uso permitido, com as respectivas munições e acessórios, sem autorização e em desacordo com determinação legal, inclusive (ii) no interior de sua residência, bem como (iii) manteve sob sua guarda arma de fogo de uso restrito, com as respectivas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, (iv) tinha em depósito produto perigoso à saúde humana e ao meio ambiente, armazenado em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e nos seus regulamentos.

Por fim, em data incerta no ano de 2018, o acusado (v) adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como (vi) adulterou número de chassi de veículo automotor.
” (denúncia, ID 146218272 – p. 5/6).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que no período matutino da data encimada, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no imóvel rural Fazenda Santa Helena, ocasião em que apreenderam os seguintes veículos:
1 (uma) carreta com a placa adulterada
;
1 (um) caminhão prancha objeto de furto/roubo e com a numeração do chassi suprimida
;
1 (uma) motocicleta Yamaha XTZ com a placada adulterada
e
1 (uma) motocicleta Honda NXR Bros objeto de furto/roubo e com a numeração do chassi suprimida
; além de
5 (cinco) caixas do herbicida
Accurate®
, armazenadas em condições inadequadas e sem as respectivas notas fiscais.

Por fim, a proposição acusatória dá conta da apreensão, ainda durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de
diversas armas de fogo, acessórios e munições
na sede da fazenda e em um carro que se encontrava estacionado no local, a saber: 1 (um) revólver calibre 357; 1 (uma) espingarda calibre 12; 4 (quatro) espoletas; 1 (uma) munição calibre 22; 9 (nove) munições calibre 32; 4 (quatro) munição calibre 12; 14 (quatorze) munições calibre 357; 1 (uma) munição calibre 44; 13 (treze) munições calibre 38; 8 (oito) munições calibre 45; 30 (trinta) munições calibre 20; 1 (uma) mira holográfica e 1 (um) simulacro de pistola.

Por estes fatos, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas sanções dos
artigos 12, 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003
, em
concurso material
com os crimes do
artigo 56 da Lei n.o 9.605/98
;
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, por 2 (duas) vezes, e
artigo 311,
caput
, do Código Penal
, por 4 (quatro) vezes.

Após o devido processo legal,
a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente
, resultando na
absolvição
do acusado em relação ao delito previsto do
art. 56 da Lei n.o 9.605/98
, com fundamento no artigo 386, VII do CPP; na absorção dos dois delitos de receptação por aqueles do art. 311 do CP e dos crimes de posse e porte ilegal de arma e fogo e munições de uso permitido pelo crime de posse ilegal de armamentos de uso proibido [
princípio da consunção
], com a consequente
condenação
de
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
pela prática
por quatro vezes, em continuidade delitiva, do crime do art. 311,
caput
, do Código Penal
,
em concurso material
com o delito do
art. 16 da Lei n.o 10.826/03
; contexto em que tanto a Defesa quanto a Acusação exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da preliminar de nulidade arguida pelo réu.

Referindo nula a ordem de busca e apreensão cujo cumprimento resultou na arrecadação das armas de fogo e munições, bem como dos veículos com sinais identificadores adulterados e registros de furto/roubo que ensejaram o oferecimento de denúncia em face de si, porquanto embasada em diligência policial promovida de forma ilícita, com abuso de autoridade e violação de domicílio, pede o réu
CLÉBER TONIAZZO
o reconhecimento da ilicitude por derivação das provas angariadas, com consequente absolvição de todos os crimes que lhe foram imputados, por falta de materialidade.

Sem razão contudo!

A doutrina da ilicitude por derivação “
repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. [...] Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita
” (STF – RHC 90.376, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/5/2007).

Dito de outra forma, a teoria dos frutos da árvore envenenada, com previsão constitucional no art. 5o, LVI, da CF/1988, determina que as provas, ainda que lícitas, mas decorrentes de outras ilegais, assim consideradas pela obtenção em desacordo com as normas que asseguram a sua higidez, são consideradas maculadas e devem ser extirpadas do processo.

No caso em exame, porém, não procede a alegação defensiva de que a decretação da busca e apreensão na propriedade rural administrada pelo réu estava lastreada em diligência policial realizada de forma ilícita, pois, em seu
interrogatório judicial
,
o próprio acusado admite que
estava presente à fazenda e, inclusive,
se fazia acompanhar de seu advogado à época
, Dr. Tarcísio Tonhá,
quando policiais civis devidamente identificados e que lhe informaram de antemão a finalidade da visita
, chegaram ao local para elaborar o laudo de constatação do local onde, três dias antes, fora encontrado um tanque de combustível roubado, não havendo falar, pois, em abuso de autoridade e tampouco em violação de domicílio no
encontro fortuito
, pelos investigadores, de um caminhão prancha ocultado às margens da clareira onde outrora apreendida a
res furtiva
, cujo registro de roubo aferido posteriormente pelos sistemas informatizados oficiais reforçou a necessidade de ordem judicial para busca e apreensão naquela propriedade rural.

Explicitando a dinâmica que antecedeu a busca e apreensão ora acoimada de ilegal, os policiais civis
Luís Conrado Barros de Araújo
,

Valdivino Vital Amordivino
e
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
, todos inquiridos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, rememoraram que no dia 25/08/2018 a Delegacia de Água Boa/MT tomou conhecimento da ocorrência do roubo de uma carreta tanque de propriedade da empresa Petroluz, e diante das coordenadas do GPS do caminhão fornecidas pela empresa, várias equipes policiais dos municípios de Água Boa e Canarana, inclusive o grupo GARRA da Polícia Civil de Mato Grosso, envidaram diligências a fim de localizar o veículo, logrando apreender o caminhão/cavalo na zona rural de Água Boa e, seguindo os pontos de parada, constataram que o veículo teria permanecido cerca de 15 minutos na propriedade rural denominada Fazenda Santa Helena, de propriedade do pai do réu, onde por volta da meia-noite, as equipes policiais apreenderam a carreta/tanque roubada, a qual estava ocultada por lona em uma clareira recentemente aberta em uma mata fechada alcançável por estrada vicinal de difícil acesso, local onde apreenderam 60mil litros de óleo diesel roubados.

Ainda segundo as testemunhas, diante da pouca visibilidade devido ao horário de localização da
res furtiva
e da própria vegetação circundante, a elaboração do laudo de constatação do local do ilícito fora postergado, sendo nesse contexto que, três dias depois, os policiais civis
Valdivino Vital Amordivino
e
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
compareceram à fazenda e pediram autorização ao réu
CLÉBER
, bem como ao advogado deste que se fazia presente, para extraírem fotografias e confeccionarem o referido laudo pericial, sobrevindo nenhuma objeção do ora insurgente, que inclusive teria indicado um funcionário da fazenda para acompanhá-los, pois, a clareira onde fora encontrada a
res furtiva
ficava numa região de mata fechada acessada por estrada vicinal, portanto, em local de difícil acesso e cujo caminho os policiais não se recordariam, mormente porque a equipe fora guiada naquela noite fatídica pelas coordenadas do GPS do caminhão roubado.

Prosseguindo, os investigadores de Polícia esclareceram que enquanto Valdivino e Gustavo fotografavam o local, avistaram um caminhão prancha escondido cerca de 10 metros para dentro da mata existente ao redor da clareira aberta, e por reputarem demasiado suspeito um veículo daquele porte e sem pneus estar ocultado por vegetação num local de difícil acesso, longe da sede da fazenda e do galpão onde ficam os maquinários, decidiram extrair fotografias do chassi a fim de consultarem posteriormente as informações relativas ao veículo, visto que ali não dispunham de internet, acrescentando, outrossim, que ao concluírem a elaboração do laudo de constatação de local do delito, avisaram o réu e seu advogado de que haviam fotografado o chassi do caminhão prancha, o qual fora efetivamente consultado na Delegacia de Canarana/MT, sobrevindo a notícia de que era produto de roubo.

Tem-se, portanto, que não houve entrada forçada na propriedade rural, ao revés, o réu e seu defensor sabiam exatamente o que os servidores da segurança pública faziam no local e não apresentaram qualquer objeção, tendo os policiais agido dentro dos limites do art. 6o, III, do CPP, que prevê: “
Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias
”.

O fato de a busca e apreensão que logrou êxito em apreender em posse do denunciado armas de fogo e veículos de origem criminosa com sinais identificadores adulterados ter sido motivada, ao menos em alguma medida, pelo encontro fortuito de provas durante a elaboração de laudo de constatação de local de delito diverso, não autoriza o reconhecimento de nulidade, pois, no caso em análise, ocorreu o fenômeno da serendipidade, que considera válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.

O encontro do caminhão prancha com registro de roubo, embora não potencialmente antevisto pelos policiais civis, representa fenômeno que a doutrina denomina de 'crime achado', amplamente reconhecido pela jurisprudência e que não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, inexistentes no caso.

Nesse sentido:

“...
A descoberta fortuita (serendipidade) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram o seu munus de interromper atividades ilegais. Na hipótese, os policiais militares flagraram o manejo de aparelhos para a transmissão clandestina de telecomunicações porque a porta do imóvel em que a conduta desenvolvia-se estava aberta, em momento que realizavam diligências em outra residência, para apurar denúncia de maus tratos
.” (STJ – RHC 98.182/RJ, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).

E bastando à decretação da busca e apreensão que haja fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do art. 240, §1o, do CPP, sendo do conhecimento da autoridade policial que na fazenda administrada pelo réu fora apreendida a carreta tanque roubada da Distribuidora Petroluz e ainda, fora encontrado, fortuitamente, um caminhão prancha com registro de roubo, era o quanto bastava para a representação pela medida cautelar, de modo que se afigura absolutamente despropositada a insistência da defesa em incutir desconfiança na legitimidade e licitude da medida com esteio na circunstância de o réu e alguns de seus funcionários não terem sido ouvidos pelo Delegado quando compareceram espontaneamente à repartição policial dias após os policiais fotografarem o caminhão prancha roubado, mesmo porque a negativa fora justificada em juízo pelo IPC Valdivino sob a perspectiva de que os autos do inquérito estavam em sua sala, e o Delegado e a escrivã de plantão não tinham conhecimento dos fatos em apuração.

Pelo exposto, não havendo falar em ilicitude da prova por derivação,
REJEITO

a preliminar

de nulidade eriçada pela Defesa.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e não subsistindo outras preliminares ou prejudiciais de mérito arguíveis de ofício, sigo para o enfrentamento das teses meritórias.

1.
Dos delitos do Estatuto do Desarmamento

Ao tempo em que o Ministério Público recorre pretendendo o afastamento do princípio da consunção e a consequente condenação do réu pela prática, em concurso material, dos crimes dos artigos 12, 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003; o acusado apela pugnando pela absolvição do delito mais grave que absorveu os demais, qual seja, aquele do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, referindo, para tanto, que para além de não ser o proprietário das armas de fogo e munições apreendidas, as quais pertenceriam ao seu pai, real proprietário da Fazenda Santa Helena, cuja administração assumiu pouco tempo antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão devido ao agravamento do estado de saúde do genitor –, tais armamentos são muito antigos, estão há anos sem uso e alguns sequer se mostraram eficientes, demais disso, não há provas de que o réu tenha portado artefatos bélicos, e a Portaria n.o 1.222/2019 alterou a classificação de diversas armas e munições, que deixaram de ser consideradas de uso restrito e passaram a ser de uso permitido, a exemplo do revólver de calibre .357.

Na sentença, assim se manifestou o douto magistrado
a quo
a respeito da matéria:

“O laudo pericial concluiu que o Revólver taurus calibre 357 (arma de uso restrito), a Espingarda Amadeo Rossi (uso permitido) e a pistola de pressão (uso permitido) se encontravam em condições normais de uso e funcionamento, eficiente para disparo com produção de tiro.

No mesmo sentido, fora a conclusão pericial no que tange a eficiência das munições para produção de tiro.

Vale ressaltar que o porte ou a posse de arma de fogo é fato típico, mesmo quando não gera perigo em concreto, vez que se trata de delito de perigo abstrato, razão que o simples fato de a arma de fogo estar guardada em “cofre” não afasta a tipificação do delito, vez que tal armamento estava a disposição do réu, sendo que inclusive forneceu a espingarda para o funcionário Danilo Arruda para utilizar na fazenda.

O conjunto probatório demonstra uma série de condutas ilícitas e irregularidades na propriedade, as quais o réu buscou atribuí-las a terceiros, no entanto, entendo que as provas constante nos autos indicam que o réu manteve sob sua posse armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, bem como forneceu ao funcionário arma de fogo, enquanto responsável da propriedade rural, mantendo ainda em depósito veículos objeto de crime e adulterado.

Diante disso, tem-se que a autoria está devidamente comprovada nos autos, razão pela qual a condenação do réu é medida escorreita.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Analisando os autos, entendo que deve ser aplicado o princípio da consunção em relação aos delitos do art. 12, art. 14 e art.16 da Lei 10.826/03, visto que foram praticados no mesmo contexto fático, configurando crime único, prevalecendo, pois, apenas a condenação do delito mais grave, in casu, a do art. 16 da Lei n. 10.826/03.

(...)

Dessa maneira, aplicando ao caso o princípio da consunção ou absorção, o réu responderá tão somente pelo crime tipificado no art. 16 da Lei 10.826/03, por ser ele o mais grave, nos termos da fundamentação lançada.”
(sentença, ID 146220666 – destaques no original).

De fato, a
materialidade
das infrações penais previstas na Lei n.o 10.826/2003 ressai inconteste do APFD; do boletim de ocorrência e do termo de apreensão (ID 146218272 – p. 10-16), bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo, além do laudo pericial elaborado pela POLITEC, atestando a
eficiência para percussão de disparos
do
revólver Taurus calibre .357 Magnum e respectivas munições
; da
espingarda Amadeo Rossi da série Pomba e calibre .12 e respectivas munições
; da
pistola de pressão
da marca Gamo modelo P900
de 4,5mm
; de
3 cartuchos com projétil de chumbo ogival de calibre .38
; das
munições calibres .35, .44W, .20 e .32
; e das
espoletas do tipo bateria
(ID 146218273 – p. 185-206).

Por sua vez, a despeito da irresignação defensiva,
não há dúvidas quanto à
autoria
delitiva
, afinal, com exceção da espingarda apreendida em posse do funcionário da propriedade rural e a ele fornecida pelo próprio
CLÉBER
, as demais armas de fogo, munições e acessórios foram encontrados dentro de um cofre que estava acondicionado no quarto que o réu mantém na sede da fazenda, e embora este tenha sustentado que todos os armamentos pertencem ao seu pai Wilmar Toniazzo; é certo que os artigos 12, 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003 não exigem que o agente seja proprietário das armas de fogo, pois, como tipos mistos alternativos, preveem como típicas diversas condutas, dentre as quais de “
possuir, deter, ter em depósito, manter sob sua guarda
”, nas quais se enquadram, perfeitamente, as condutas do acusado.

A propósito, não escapa que, ao tempo do interrogatório judicial levado a efeito ainda no ano de 2018, o réu
CLÉBER TONIAZZO
admitiu ser o administrador da Fazenda Santa Helena há mais de um ano e meio, havendo abundante prova documental e oral no sentido de que era o responsável por ordenar despesas, contrair FINAME Agrícola em nome da fazenda e gerenciar todo o serviço prestado no imóvel rural, tanto que em vários momentos do seu interrogatório mencionou “
eu
planto soja na fazenda
” e tenho “
meu
escritório
” no local, sendo certo, outrossim, que em seu depoimento
em juízo
, o policial civil
Luís Conrado Barros de Araújo
afirmou ter apurado junto aos funcionários da propriedade rural que o denunciado era o gestor, tanto que, quando da sua prisão cautelar, “
a fazenda parou, ficou desativada
” (sic).

Além disso,
embora o operador de máquinas
Danilo Arruda de Oliveira
só tenha sido ouvido na
fase extrajudicial
, na ocasião esclareceu: “
QUE perguntado sobre a arma de fogo, se trata de uma a arma de fogo calibre 12 encontrada dentro de seu veículo era usada para caça na própria Fazenda, sendo que estava carregando a arma consigo junto com algumas munições; QUE afirma que a arma de fogo não é de sua propriedade, mas sim da Fazenda, e do dono da Fazenda, Cleber...
” (ID 146218272 – p. 26-28), e malgrado não repetidas em juízo, certo é que suas declarações são corroboradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Assim, considerando que
CLÉBER TONIAZZO
foi denunciado nas modalidades
ocultar
e
manter sob sua guarda
, fica comprovada a sua autoria pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, em virtude de ter fornecido a espingarda calibre .12 a um dos empregados da fazenda e ter mantido sob sua guarda um cofre em cujo interior sabidamente estavam acondicionadas diversas munições e armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, não sendo crível que desconhecesse o segredo do compartimento de segurança que admite estar na família há anos, mormente quando se tem em conta que trabalha na Fazenda Santa Helena há mais de vinte anos, vindo a assumir a administração dos negócios familiares a partir da demência desencadeada ao pai acometido pelo mal de Alzheimer, sem contar que em seu interrogatório afirmou ter sido a fazenda anteriormente vítima de furto de armas de fogo (possivelmente de calibres compatíveis com as munições apreendidas desacompanhadas dos respectivos armamentos), a sugerir que os artefatos bélicos podem ter sido acondicionados ao cofre posteriormente, colocando em dúvida, assim, a verossimilhança da alegação defensiva de que o compartimento não era aberto há anos e que o armamento nele depositado não estava à disposição do acusado.

Com base nessas premissas, estou convencido de que a denúncia deve ser julgada procedente quanto aos delitos da Lei n.o 10.826/2003, inclusive com afastamento do princípio da consunção equivocadamente aplicado pelo MM. Juiz, pois, exatamente como defendido pelo Ministério Público nas razões recursais, “
a jurisprudência do STJ entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos
” (STJ – AgRg no REsp: 1848629 SC 2019/0340852-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

De outro lado, porém, não se olvida que o Decreto n.o 9.847, de 25 de junho de 2019, regulamentou a Lei n.o 10.826/2003, dispondo sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, alterando-se a classificação de diversas armas e munições, enquanto que a Portaria n.o 1.222, de 12 de agosto de 2019, dispôs sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido.

E segundo a listagem de calibres nominais de armas e munições, o
revólver calibre 357 passou a ser de uso permitido
, de modo que não pode subsistir a condenação pela prática do delito previsto no artigo 16 da Lei n.o 10.826/03, afinal, a despeito de o crime ter sido praticado na vigência da norma anterior, trata-se de
novatio legis in mellius
[e não
abolitio criminis
], o que autoriza a retroatividade de seus efeitos para favorecer o réu, nos termos do art. 2o, § único, do CP, e art. 5o, XL, da CF/88.

Por conseguinte, a nova disposição legal autoriza não a almejada absolvição, mas a
desclassificação da conduta para a infração penal descrita no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
, e considerando que a propriedade do armamento é de somenos importância em crimes dessa natureza,
afasto
o princípio da consunção
, promovo de ofício a desclassificação nos termos acima citados e
condeno
o réu pela prática,
em concurso material
, dos
crimes dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003
, em razão do que promovo as respectivas dosagens penais.

-
Crime do artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003

Na
primeira fase
dosimétrica, a despeito da primariedade do agente e da ausência de outros elementos fáticos concretos que autorizem a negativação dos demais vetores judiciais, por ser significativa a quantidade de armas de fogo e munições apreendidas, estas, inclusive, de diversos calibres,
avalio negativamente a
culpabilidade
do réu
, haja vista a maior reprovabilidade da sua conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a apreensão de expressiva quantidade de armas, munições e acessórios, tanto de uso permitido, quanto de uso restrito, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, exatamente como ocorreu na espécie
” (HC 351.325 RS 2016/0066810-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/08/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018), e estabeleço a
pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo penal, à míngua de circunstâncias agravantes e cumprindo seja reconhecida a atenuante da confissão [ainda que na forma qualificada, conforme Súmula 545/STJ], faço incidir o
critério ideal
de 1/6 sobre a pena-base, a fim de reajustar a sanção provisória para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não configuradas quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a reprimenda em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

-
Crime do artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003

Na
primeira fase
da dosimetria, considerando que o réu ostenta bons antecedentes, bem assim, que a reprovabilidade da conduta não supera aquela ínsita ao tipo penal porquanto a espingarda calibre .12, ao que tudo indica, era portada exclusivamente dentro da fazenda a fim de viabilizar eventual abate de animais silvestres pelo operador de máquinas quando da execução dos serviços, e que as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não merecem valoração negativa; fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo penal, à míngua de circunstâncias agravantes e ainda que reconhecida a atenuante da confissão [mesmo que na forma qualificada, conforme Súmula 545/STJ], diante da vedação da Súmula 231/STJ à fixação da pena intermediária aquém do mínimo, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
dosimétrica, não configuradas quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a sanção em
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Considerando o CONCURSO MATERIAL entre os delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003, fica a
pena final
do réu estabelecida em
01 (um) ano e 03 (três) meses de DETENÇÃO
,
02 (dois) anos de RECLUSÃO
e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

2.
Dos delitos do art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 311,
caput
, do Código Penal

Consoante relatado, encontrando-se irresignado com a condenação pela prática do crime do art. 311,
caput
, do Código Penal, recorre o acusado pleiteando a absolvição sob diversos fundamentos: seja pela
ausência de prova da materialidade delitiva
, em razão de não haver perícia para constatação da adulteração dos sinais identificadores dos veículos; seja por
inexistência de prova da autoria
,
na medida em que concorreu para nenhuma das adulterações
; seja por
erro de tipo
,
haja vista sua ignorância quanto ao equívoco na confecção de uma das letras da placa da carreta de sua propriedade, e, enfim; seja por
atipicidade do fato
, visto que a motocicleta Honda NXR 150 Bros fora adquirida em leilão para retirada de peças e era usada exclusivamente dentro da fazenda, para serviços internos, portanto, nunca rodou em via pública, tornando atípico o tráfego mediante placa “
que não lhe remete as características próprias
”.

Lado outro, pugna o
Parquet
unicamente pelo afastamento do princípio da consunção aplicado em sentença entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em que este último, por ser mais grave, absorveu o delito patrimonial.

Pronunciando-se sobre o tema, assim decidiu o juiz singular:

“Extrai-se dos autos que no dia 18 de julho de 2018, a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na Fazenda Santa Helena de propriedade do réu, na ocasião apreenderam os seguintes veículos: 1 (uma) carreta com a placa adulterada, 1 (um) caminhão prancha objeto de furto/roubo e com a numeração do chassi suprimida, 1 (uma) motocicleta Yamaha XTZ com a placa adulterada e 1 (uma) motocicleta Honda NXR Broz objeto de furto/roubo e com a numeração do chassi suprimida.

(...)

Em seu interrogatório, o réu afirmou que adquiriu a Broz de terceira pessoa que disse que era de leilão e não sabia que tinha origem ilícita, a carreta de uso pessoal não sabia que tinha sido adulterada, sobre as armas afirmou que estavam no cofre, que estavam na fazenda quase 40 (quarenta) anos, a outra espingarda estava com o “funcionário” para uso na fazenda.

Em que pese o réu afirmar que não foi o responsável pela adulteração dos veículos localizados na fazenda, o fato é que 04 (quatro) veículos que se encontravam na propriedade na posse do réu apresentavam adulterações, dentre eles, 02 veículos com registro de roubo/furto, e o acusado não provou nos autos o não envolvimento com o ilícito, restando demonstrado que era o responsável por administrar a fazenda.

O laudo pericial confeccionado pela POLITEC realizado na motocicleta Honda NXR 150 Bros, sem placa de identificação, concluiu que o número de Identificação Veicular (NIV) da motocicleta apresentava vestígios de adulteração na data do exame e com ocorrência de Roubo/Furto.

A testemunha policial Hendersson Gustavo relatou em juízo que na ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão localizaram moto furtada na fazenda, com placas adulteradas, armas de fogo e diversas munições, afirmou ainda que todos os “peões” foram unanimes em dizer que era o próprio Cleber que administrava e tocava a fazenda.

(...)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

(...)

No mesmo sentido, verifico ser caso de aplicação do princípio da consunção para os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que o réu nas mesmas circunstâncias adquiriu veículos produto de crime promovendo a alteração da identificação dos referidos veículos, devendo o réu ser condenado apenas no crime do art. 311 do Código Penal.”
(sentença, ID 146220666 – destaques no original).

Como se sabe, para a configuração do delito tipificado no art. 311,
caput
do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos
verbos nucleares
do tipo penal, quais sejam, “
adulterar
” e “
remarcar
”. Adulterar é modificar ou alterar; remarcar, por sua vez, equivale a marcar novamente. Logo, trata-se de delito que admite diversos meios de execução (crime de forma livre), sendo a substituição das verdadeiras placas por outras falsas, como ocorreu no caso, um desses meios.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai inconteste do APFD e do boletim de ocorrência (ID 146218272 – p. 10-14), bem como
do laudo pericial de ID 146218272 – p. 80-85, o qual revela que a motocicleta Honda NXR Bros, de cor preta, apreendida por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão na fazenda administrada pelo réu, apresentava número de identificação veicular suprimido “
por meio de instrumento atuante à guisa de abrasivo (desbaste da superfície)
”.

No tocante à
autoria delitiva
, porém, a despeito de os policiais civis Valdivino Vital Amordivino e Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel terem alegado em seus depoimentos judiciais que o chassi do caminhão prancha encontrado
abandonado
nas proximidades de onde a Polícia apreendeu o tanque de óleo diesel roubado da Distribuidora Petroluz, fora suprimido após a elaboração do laudo de constatação de local do crime e antes do cumprimento da busca e apreensão, porquanto na data de 28/06/2018 os investigadores lograram fotografá-lo, tanto que a partir daí tomaram conhecimento de que o veículo era produto de delito patrimonial, subsidiando, ato contínuo, a representação pela medida cautelar; cotejando-se o acervo probatório,
não se pode concluir, com certeza, que o réu foi o responsável pela adulteração dos sinais identificadores dos veículos apreendidos na fazenda.

Em que pese os depoimentos prestados por policiais serem de suma importância para elucidação de crimes, no caso concreto, não se extrai das suas narrativas a conclusão segura de que o denunciado realizou conduta ativa para obstruir a identificação do caminhão prancha e das motocicletas Honda NXR Bros e Yamaha XTZ, tornando-se impossível afirmar que
CLÉBER TONIAZZO
foi o autor das falsificações constatadas no momento da abordagem policial.

Tal conclusão pautar-se-ia em mera presunção, decorrente do fato de o chassi ter sido suprimido entre a diligência policial realizada em 28/06/2018 para elaboração do laudo de constatação de local do crime [apreensão do óleo diesel roubado da Petroluz] e o cumprimento da busca e apreensão em 18/07/2018.

Nesta senda, ocorrendo séria indeterminação quanto à autoria do crime atribuída ao recorrente, não há como manter a condenação, pois, como cediço, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência, não ocorreu no caso vertente.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o denunciado não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas ao longo da instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

E assim o é porque, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao réu, não há como condená-lo, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido, inclusive, é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). (destaquei).

No caso concreto, como visto, não se pode dizer que o acusado foi o responsável por ofender a fé pública, bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Código Penal, razão pela qual é
incabível a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido já decidiu anteriormente este c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA AINDA PELO JUIZ SINGULAR RELATIVAMENTE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO APELO APENAS QUANTO AO CRIME DO ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DESTE DELITO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, PROVIDO.

- Inexistindo nos autos provas robustas demonstrando que o insurgente foi o responsável por adulterar e/ou remarcar os sinais de identificação do veículo automotor em que trafegava na condição de passageiro, cabível anunciar a sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000221-56.2007.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).

Destarte, considerando que no processo penal a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do réu,
absolvo

CLÉBER SOUSA TONIAZZO

da imputação da prática de quatro
crimes de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor
[art. 311,
caput
, do CP], com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, via de consequência,
fica arredado o princípio da consunção reconhecido na sentença.

Subsistem, assim, as duas condutas subsumidas ao crime de receptação e já reconhecidas pelo douto magistrado singular em sentença.

Com efeito, cediço que o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID146218272 – p. 10); do boletim de ocorrência (146218272 – p. 11-14); do termo de exibição e apreensão (ID146218272 – p. 15-16); do relatório policial elaborado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID 146218272 – p. 37-44); do laudo pericial (ID 146218272 – p. 80-85); e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a
respaldar a condenação de
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
pela receptação da motocicleta Honda NXR Bros e do caminhão prancha, ambos produtos de delitos patrimoniais anteriores.

Isso porque, como sabido,
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se a coisa de origem espúria houver sido apreendida em poder do suspeito,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“1. As declarações das testemunhas, quando harmonizadas com os demais elementos de provas, se prestam a confirmar a autoria e a materialidade do crime, mormente,
quando o acusado é surpreendido em posse de objetos oriundos de furto, circunstância, que no caso da Receptação, induz à inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu
”
. (N.U 0001666-19.2012.8.11.0039, Ap. 162359/2016, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – Grifei.

In casu
, o denunciado defende veementemente a ignorância acerca da origem criminosa dos bens, e sustenta que o caminhão prancha fora
abandonado
na fazenda “
pelo rapaz que puxava calcário pra eles na fazenda há 3 anos
” (sic), ao passo que a motocicleta lhe fora vendida por Marco Antônio, ex-funcionário da testemunha Sidney José da Silva (o Sidney Borracheiro), o qual lhe teria dito que adquiriu em um leilão do Detran-MT destinado à venda de material para desmanche, motivo pelo qual sequer possuía placa, tendo-a adquirido por um mil reais e gasto cerca de mais um mil e quinhentos reais para retificar o motor fundido, utilizando-a exclusivamente dentro da fazenda, para serviços.

Todavia, não arrolou o “
rapaz do calcário
” como testemunha, tampouco logrou inquirir em juízo Marco Antônio de Tal, ex-funcionário do Sidney “Borracheiro”, a fim de corroborarem sua versão, não sendo demais registrar que nenhum recibo de compra e venda ou comprovante de transação bancária foram anexados aos autos a fim de conferir verossimilhança à alegação defensiva.

Por outro lado, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual
atestam não só a autoria do apelante pela receptação do caminhão prancha e da motocicleta Honda NXR Bros, mas também a existência de dolo na sua conduta
, de modo que
não prospera a tese defensiva de que desconhecia a origem ilícita dos veículos
.

Ouvidos
sob o crivo do contraditório
, os policiais civis
Valdivino Vital Amordivino
e
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
afirmaram que como a localização e a apreensão do tanque de óleo diesel roubado da Distribuidora Petroluz ocorreram já próximo da meia-noite, as equipes que diligenciaram na ocorrência percorreram o perímetro mas encontraram ninguém, depois isolaram o local, acionaram a Politec para realização da perícia e tomaram as providências para devolução da mercadoria à empresa, postergando a elaboração do laudo de constatação do local do delito para quando estivesse claro e, nesse contexto, é que os depoentes compareceram à Fazenda Santa Helena três dias depois, ocasião em que encontraram o réu acompanhado do seu advogado à época, Dr. Tarcísio Tonhá, a quem explicaram o que iriam fazer na propriedade rural, tendo ambos concordado com a entrada dos policiais, inclusive
CLÉBER
teria indicado um funcionário da fazenda para acompanhá-los, pois, a clareira onde fora encontrada a
res furtiva
ficava numa região de mata fechada acessada por estrada vicinal, portanto, em local de difícil acesso e cujo caminho não se recordariam, mormente porquanto a equipe policial fora guiada na oportunidade pelas coordenadas do GPS do caminhão roubado.

Segundo os investigadores de Polícia, enquanto fotografavam o local, avistaram um caminhão prancha sem pneus e com bags, escondido cerca de 10 metros para dentro da mata existente ao redor da clareira aberta, e por reputarem demasiado suspeito um veículo daquele porte e ainda novo ocultado por vegetação num local de difícil acesso, longe da sede da fazenda e do galpão onde são guardados os maquinários, decidiram extrair fotografias do chassi do caminhão a fim de consultarem posteriormente as informações relativas ao veículo, visto que ali não dispunham de internet, e ao concluírem a elaboração do laudo de constatação de local do delito, avisaram o réu e seu advogado de que haviam fotografado o sinal identificador do caminhão, o qual fora efetivamente consultado na Delegacia de Canarana/MT, sobrevindo a notícia de que havia sido roubado cerca de dois anos antes.

Todavia, ainda de acordo com os relatos judiciais das referidas testemunhas compromissadas, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão algumas semanas depois, o caminhão prancha não mais se encontrava naquele local próximo à clareira onde fora localizado o tanque de óleo diesel, vindo a Polícia a descobrir a partir de informações dos funcionários da propriedade rural que o veículo fora removido à mando do réu
CLÉBER
para outro ponto da fazenda, distante dali, e naquela ocasião o chassi já estava suprimido.

Corroborando as declarações dos colegas, o policial civil
Luís Conrado Barros de Araújo
sustentou
em juízo
que quando os investigadores Valdivino e Hendersson Gustavo foram à Fazenda Santa Helena fazer o registro do local onde o tanque de óleo diesel fora encontrado, a fim de extrair fotografias, elaborar o laudo de constatação e buscar mais elementos para subsidiar as investigações, localizaram oculto em uma mata próxima um caminhão prancha cujo chassi apontava a ocorrência de registro de roubo havido aproximadamente dois anos antes, mas quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão – diligência da qual participou, o veículo já estava em outro local da propriedade, acrescentando, em suas palavras, “
que dava para ver pela quantidade de bens de procedência duvidosa e adulterados, que o réu é uma pessoa que gosta de atalhos, se puder ganhar dinheiro fácil, ele faz
”.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, ouvido apenas
na Delegacia
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o operador de máquinas
Raudenir Silva Nunes
esclareceu que era funcionário da Fazenda Santa Helena havia cerca de um ano, e que quando iniciou a prestação de serviços, o caminhão prancha já se encontrava no imóvel: “
QUE, em relação a outra carreta que se encontrava alguns metros adiante, o depoente diz tê-la visto e que quando chegou para trabalhar na fazenda a mesma já estava ali;
QUE, neste final de semana a pedido de CLEBER o depoente ajudou retirar a carreta do local a levando para outro ponto da fazenda
” (ID 146218272 – p. 21-22). Negritei.

O empregado rural
Danilo Arruda de Oliveira
, por sua vez, também só foi ouvido na
fase extrajudicial
, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, aduzindo, à época:
“
QUE numa segunda-feira quando chegou da cidade, a uns 12 dias atrás, Cleber lhe pediu para que auxiliasse no deslocamento de um caminhão prancha de lugar, devido ele ter atolado;
QUE mexeu nesse caminhão prancha somente a pedido de Cleber para tirá-lo do local;
QUE Cleber não disse o porquê tirar o caminhão de lá, somente dizendo que era pra tirar do local onde estava para levá-lo para a porta;
QUE somente manuseou o caminhão prancha para arrastar o cavalinho que estava atolado;
QUE Cleber que estava no caminhão, mexendo;
QUE não sabe dizer quem montou os pneus do caminhão que estava atolado;
QUE o caminhão prancha foi mudado de lugar no dia que Cleber lhe pediu para desatola-lo;
QUE perguntado sobre o chassi que foi raspado e anteriormente estava intacto, não sabe quem mexeu no chassi do caminhão; QUE nega ter adulterado o chassi caminhão;
QUE perguntado se já presenciou ou viu alguma coisa ilícita na Fazenda, disse que somente percebeu que alguma coisa ali estava errada após a ocorrência desse caminhão prancha, achando esquisito”

(ID 146218272 – p. 26-28). Destaquei.

E embora tais relatos não tenham sido reproduzidos em juízo, é certo que encontram pleno conforto nos depoimentos prestados pelos policiais civis sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo, pois, para reforçar a conclusão pela necessidade do desfecho condenatório, principalmente porque a responsabilidade do réu pelos atos de gerência da propriedade rural é patente e já foi discutida em linhas volvidas, a ensejar a conclusão de que tomou providências em nome próprio para manter oculto o caminhão prancha porque sabia ser produto de crime.

Deveras,
não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
,
da destinação que este confere à coisa
etc.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
, a versão apresentada pelo réu de que desconhecia a origem ilícita dos veículos e de que incorreu em mera imprudência, negligência ou imperícia
carece sobremodo de verossimilhança
, na medida em que as provas dos autos evidenciam que,
após tomar conhecimento pelos próprios policiais civis que elaboraram o laudo de constatação do local de delito
[pertinente à carga de óleo diesel roubada da Distribuidora Petroluz]
de que nas proximidades fora encontrado um caminhão prancha ocultado por vegetação e cujo chassi fora fotografado para posterior recolhimento de informações nos sistemas informatizados oficiais
, o acusado deu ordens aos seus empregados para movimentar o veículo para outro local de difícil acesso, em uma incontestável e frustrada tentativa de camuflar o bem e de impedir que viesse a ser reconhecido em posterior diligência policial, o que
não me deixa qualquer dúvida de que
sabia

se tratar de produto de crime
.

Do mesmo modo, repousa n
o vazio a versão exculpatória ofertada pelo acusado quanto à motocicleta Honda NXR Bros, a qual fora encontrada no interior da fazenda de propriedade de seu pai e na qual trabalha há mais de vinte anos, sendo que mais de um ano antes do desvelamento da conduta já era o administrador da propriedade, não se podendo perder de vista, outrossim, que
CLÉBER TONIAZZO
não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer documento do ciclomotor, seja de compra e venda, seja da sua suposta origem em leilão do Detran-MT, e ainda a mantinha com sinais identificadores adulterados, ou seja, tudo em verdadeiro atestado de clandestinidade, de modo que a tese de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta revela-se inverossímil e improvada, não havendo falar em ausência de dolo.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Com tais considerações, reconheço a
existência de provas suficientes da materialidade e da autoria

do réu
em relação aos
dois

crimes de receptação
narrados na denúncia, e porquanto os bens receptados são oriundos de crimes distintos, estou convencido de que as receptações ocorreram em contextos fáticos diversos, sendo resultantes de desígnios autônomos, pelo que se impõe a aplicação do
concurso material
de crimes.

Passo, pois, à dosagem das reprimendas:

-
Crime de receptação do caminhão prancha

Na
primeira fase
da individualização da pena, não despontando dos autos elementos concretos capazes de macular as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo penal, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
dosimétrica, não configuradas quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a
definitiva
em
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

-
Crime de receptação da motocicleta Honda NXR Bros

Na
primeira fase
da individualização da pena, não despontando dos autos elementos concretos capazes de desabonar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal; fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo penal, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
dosimétrica, não configuradas quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a
definitiva
em
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Considerando o CONCURSO MATERIAL entre os dois delitos de receptação, e destes com aqueles dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003, fica a
pena final
do réu estabelecida em
01 (um) ano e 03 (três) meses de DETENÇÃO
,
04 (quatro) anos de RECLUSÃO
e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Enfim, diante da quantidade de sanção privativa de liberdade imposta e tendo em vista que a soma das penas de detenção e reclusão para fins de determinação do regime inicial de cumprimento só é admitida ao Juízo da Execução Penal, estabeleço o regime
aberto

para início da expiação
tanto da
pena de reclusão
quanto da reprimenda
de detenção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n.o 0002830-39.2018.8.11.0029
,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pelo réu, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tanto
ao apelo do Ministério Público
quanto
àquele manejado pelo denunciado
, a fim de:
i)
arredar o princípio da consunção entre os delitos do Estatuto do Desarmamento e condenar o réu pela prática, na forma do art. 69 do CP, dos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003;
ii)
absolver o réu da imputação da prática dos delitos do art. 311,
caput
, do CP, e;
iii)
condená-lo pelo cometimento, em concurso material, de dois delitos de receptação dolosa;
com providência de ofício
para desclassificar a conduta típica outrora subsumida ao art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 para aquela do art. 12,
caput
, da mesma Lei por força da
novatio legis in mellius
, readequando-se a
pena final
e
definitiva
do acusado para
01 (um) ano e 03 (três) meses de DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
,
04 (quatro) anos de RECLUSÃO
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023